Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte PORTOSEG S/A em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Assevera a embargante que a decisão não foi clara ao fixar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Afirma que não tem obrigação no pagamento uma vez que não interpôs recurso inominado.
2. Recurso tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os honorários de sucumbência são devidos pelo recorrente vencido. No caso, o recurso interposto pelo autor não foi conhecido, e o recurso da requerida GOL foi improvido. Logo, a sucumbência recíproca afasta a hipótese de condenação com base no referido art. 55 da lei especial.
5. Portanto, os embargos merecem acolhimento para sanar o erro material e promover alteração do julgamento no aspecto da sucumbência.
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS devendo no item 9 do acordão passar a constar o seguinte texto: “RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca".